Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-09.2009.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002505-09.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 257.275.161-53 (APELANTE), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), VP ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.102.912/0001-08 (APELADO), CLAUDIA DE CARVALHO - CPF: 003.994.030-60 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GUSTAVO TAVARES DE MORAES - CPF: 895.659.321-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - CPF: 342.771.978-25 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE ROSA SANTOS JUNIOR - CPF: 338.778.268-30 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS C/C DANO MORAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA A BOA FÉ DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO – INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXACERBADOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a condição de boa-fé do possuidor, não há que se falar no pagamento de indenização pela realização de benfeitorias.

Para que seja cabível o pleito indenizatório com base no art. 1.220, do CC, é necessário comprovar a realização de benfeitoria necessária pela parte, do contrário impõe-se o não acolhimento do pedido.

Ausente qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral.

Considerando
-
se a improcedência da ação, o longo trâmite, aliado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe
-
se a redução da verba honorária sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
João Martins de Oliveira
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por benfeitorias realizadas c/c dano moral, ajuizada em desfavor da
VP Energia AS (denominação atual Primavera Energia S/A) e da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando
-
o ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que a Energisa Mato Grosso deve permanecer no polo passivo da ação, pois, a época, em que ocupava a posse no imóvel objeto da demanda, ela era a proprietária.

Aduz que ao contrário do consignado na sentença, exerceu por aproximadamente 07 (sete) anos a posse no imóvel sem qualquer manifestação ou represália sobre o seu uso por parte da proprietária Energisa Mato Grosso.

Alega que mesmo depois que a apelada VP Energia S/A averbou a integração de aumento de capital na matrícula do imóvel, continuou a exercer sua posse por diversos anos, efetivando suas plantações e criações sem qualquer questionamento.

Salienta que o pedido de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorre das benfeitorias realizadas durante anos no imóvel, quais sejam, as plantações e construções de canteiros com necessária adubação.

Defende que restou demonstrada a sua boa-fé na ocupação do imóvel, que não tinha conhecimento de quem era o proprietário, o que foi confirmado pela testemunha, bem como que a apelada VP Energia S/A agiu de forma arbitrária destruindo tudo que tinha na área, sem lhe conceder meios idôneos e justos para retirar seus animais e suas plantações.

Pede a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel e em danos morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada.

Contrarrazões apresentada por Primavera Energia S/A no Id. 35740482 e pela Energisa Mato Grosso no Id. 35740485, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, João Martins de Oliveira ajuizou a ação de indenização por benfeitorias realizadas c/c dano moral, em desfavor de VP Energia S/A (atual Primavera Energia S/A) e Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (atual Energisa Mato Grosso), aduzindo que por 07 (sete) anos exercia a posse em uma área de 02 hectares para plantio de diversas frutas; legumes e criação de animais, no entanto, foi notificado em 15 de janeiro de 2009 pela VP Energia S/A para desocupar a área, por se tratar de propriedade particular.

Alegou que mesmo sendo possuidor de boa-fé e ocupar a área por mais de 07 (sete) anos, não houve qualquer proposta por parte das requeridas para indenização sobre suas benfeitorias e, ainda, que sem qualquer amparo legal, a requerida VP Energia S/A, por meio de seu representante, destruiu todas as benfeitorias ali existentes, o que motivou o ajuizamento da ação para requerer o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelas benfeitorias realizadas no imóvel e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo em relação à Energisa Mato Grosso, por reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Primavera Energia S/A, porque entendeu sendo de má-fé a posse do autor sobre o imóvel e, portanto, incabível a indenização.

Contra a decisão, recorre o autor/apelante.

O recurso comporta provimento, em parte.

Inicialmente, coaduno do entendimento proferido pelo Juízo
a quo
quanto à ilegitimidade passiva de Energisa Mato Grosso, porquanto embora tenha sido proprietária do imóvel (à época CEMAT), a propriedade do referido bem foi conferida a VP Energia S/A por meio de integralização de aumento de capital social, averbado em 17/11/2006.

Além disso, o ato contra a posse do autor/apelante, impugnado na presente demanda, foi efetivado pela VP Energisa S/A, atual Primavera Energia S/A.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na pretensão do autor do recebimento de indenização pelas benfeitorias advindas das plantações em terreno que exercia a posse e danos morais.

Com efeito, para se aferir o direito à indenização por benfeitorias realizadas em terreno alheio, deve
-
se averiguar se o possuidor agiu ou não de boa-fé, por acreditar que a propriedade lhe pertencia ou poderia lhe pertencer em futuro próximo.

O Código Civil estabelece que “
é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
” (artigo 1.201) e que “
a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
” (artigo 1.202).

No caso dos autos, embora o apelante afirme que desconhecia a quem pertencia a área ocupada, extrai-se da própria inicial, corroborada pela testemunha, que sempre houve a ciência de que a propriedade era de terceiro, ou seja, pertencia a Cemat (atual Energisa Mato Grosso).

A testemunha Lesdineia Fernandes da Silva, em seu depoimento, afirmou que quando o autor, ora apelante, começou a plantar no terreno, localizado no fundo de sua residência, já sabia que era da CEMAT.

Dessa forma, tal como concluiu o juízo
a quo
, restou evidente a má-fé da posse do autor sobre o imóvel, pois tinha conhecimento de que aquele bem pertencia a alguém.

Com efeito, é
possuidor de má-fé aquele que sabe ser ela clandestina, violenta ou precária, conforme disposto nos artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil.

Assim, verificada a má-fé do autor/apelante, quanto à posse, é evidente que não merece indenização pelas hortaliças plantadas no terreno,
como se extrai do artigo 1.216 do Código Civil.

Ademais, o artigo 1.255 do Código Civil estabelece que:
“
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.
” Logo, afastada a boa-fé do autor, não há que se falar em indenização.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO POSSE PROCEDENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS POSULADO PELOS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER POSSUIDORES DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado, por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse da autora sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
Não há se falar em indenizar os requeridos pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel, porque não comprovada sua condição de boa-fé.
”
(N.U 0001462-32.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

Ademais, reconhecendo
-
se que a posse exercida pelo possuidor é de má fé, nos termos do art. 1.220, do Código Civil, a parte deve ser indenizada apenas quanto às benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, o que na hipótese não restou demonstrado.

Ressalta
-
se, ainda, que o autor/apelante já tinha ciência que deveria desocupar a área quando foi notificado em 15/01/2009 (Id. 35739469) e, não o fazendo, assumiu os riscos da manutenção indevida do bem, nada podendo, posteriormente, reclamar.

Outrossim,
não há que se falar em direito à indenização decorrente da prática de ato ilícito, mormente porque a relação do apelante com o imóvel em questão é decorrente de ocupação ilegal, sendo inviável qualquer pretensão indenizatória.

Assim, não merece reparos à sentença.

De outro lado, assiste razão ao apelante, quanto à verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa (R$ 48.600,00), que se mostra exagerada.

Logo, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, entendo que deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios, para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a verba honorária sucumbencial para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser dividido de forma igualitária entre os demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020